Tribunal: STF
Processo: Rcl 63052
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. RE 593.443. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos n. 5001852-69.2018.8.21.0070, que negou provimento ao agravo interno interposto em face do decisum que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado pela parte ora reclamante.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, interpretou incorretamente o Tema 154 da repercussão geral, notadamente porque “não obstante a existência de prova judicializada apta a conferir verossimilhança à acusação, além da prova produzida no inquérito policial, os acusados foram despronunciados pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida”.



    Aduz que toda a discussão envolvendo o Tema 154 da Repercussão Geral “gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri”.



    Sustenta que a questão posta nos autos seria diversa, tendo em vista que o debate no presente caso gira em torno da “impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais de caráter irrepetível (fotos contidas em aparelho apreendido) que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida”. 



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pela parte ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento no Tema 154 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário.



    No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal.



    O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral. 



    Diante desse cenário, imperioso procedermos à análise comparativa entre o caso dos autos e o que discutido no RE 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral.



    No julgamento do RE 593.443, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tema 154 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese, in verbis:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’).” - Grifei



    In casu, o voto condutor do acórdão do Tribunal a quo assentou, in verbis: 



    “No caso concreto, a prova da materialidade do delito de homicídio e da ocultação de cadáver, incontroversa, encontra amparo nos boletins de ocorrência policial, em que comunicados o desaparecimento do ofendido e a localização de um corpo (fls. 31/32 e 61/62, evento 2, OUT - INST PROC1), no laudo pericial de confronto papiloscópico, que identificaram o corpo como sendo o da vítima Tiago Farias Cabral (fls. 67/68, evento 2, OUT - INST PROC1), pelo auto de necropsia (fl. 99/100, evento 3, OUT - INST PROC1), assim como pelo relatório de diligência de localização do corpo (fls. 64/66, evento 2, OUT - INST PROC1) e pelo levantamento fotográfico do local em que encontrado o cadáver da vítima (fls. 33/46, evento 7, OUT - INST PROC1).



    Tocante aos supostos indícios de autoria, a prova testemunhal deixa entrever a existência de indicativos de autoria em relação ao acusado Jonatas, mas não em relação aos corréus Jaime e Yuri.



    [...]



    Tocante a possível participação ou coautora de JAIME nos crimes descritos na denúncia, em que pese possa ter envolvimento com o tráfico e relação mais próxima com JONATAS - mesmo porque a própria testemunha EUNICE refere que em certa ocasião JONATAS teria dito que tinha deixado a chave com o vizinho JAIME, para este cuidar da casa - nada além disso se trouxe ao processo.



    Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de JAIME (fls. 74/76, processo 5001852-69.2018.8.21.0070/RS, evento 3, OUT - INST PROC1) foram apreendidas drogas, objetos para preparação e fracionamento de drogas, assim como uma arma de fogo artesanal, uma espingarda calibre.12, munições, etc (fls. 83/92, processo 5001852- 69.2018.8.21.0070/RS, evento 3, OUT - INST PROC1).



    Contudo, não há ligação do referido armamento apreendido com a morte de Tiago, modo que, não se pode atribuir autoria delitiva somente com base nisso. Em favor do réu JAIME constam, ainda, os depoimentos das testemunhas Jackson Angeli, Fernando Morschel, Claudio Morschel, Moacir Lehn de Moura, Lauro Bartikoski, Anatólio Wetfalh, Denarci Valim e Cleonir Pretto, as quais informaram que, à época dos fatos, ele trabalhava na Serraria Magioni em Nova Hartz, ficando alojado no local, o que enfraquece sobremaneira os elementos necessários ao seu pronunciar, pois nem indícios há em relação a ele.



    Gize-se que a testemunha JOSI KELLI, ouvida apenas na fase policial, relatou que foi procurada por JAIME para voltar a vender drogas para a facção que estava associado - "Bala na Cara", vinculado à "Piuí" (JONATAS). Referiu que os seguranças do "PIUÍ" ficavam em uma casa antes da casa de JAIME e que até certo tempo ficava uma camionete Ecoesport preta na garagem (fls. 72/73, processo 5001852-69.2018.8.21.0070/RS, evento 3, OUT - INST PROC1). No entanto, tal do depoimento não o coloca na cena do crime, apenas indica que os réus se conheciam e que provavelmente faziam parte da mesma facção. 



    De igual modo, a pronúncia de YURI não se sustenta.



    Ao contrário do que afirmado por JONATAS e YURI em seus interrogatórios, há elementos nos autos a evidenciar, é certo, que já se conheciam de algum tempo. Isso porque, conforme a ocorrência policial do dia 11/08/2018, ambos os réus foram flagrados no interior de um veículo Citroem C4, de propriedade de Jonatas, juntamente com IGOR LUCIANO DA SILVA, na posse de drogas (fl. 65, processo 5001852-69.2018.8.21.0070/RS, evento 3, OUT - INST PROC1). 



    Ademais, após recebimento de informações de que no dia 08/09/2018 haveria outra execução na cidade, os policiais passaram a fazer diligências para averiguações. Quando os agentes públicos se aproximaram da casa de JONATAS, na Rua Oscar Guilherme Fleck, nº 340, o réu YURI foi avistado com terceira pessoa, que fugiu. Na oportunidade, YURI foi preso na posse de uma pistola.45mm municiada e carregada (fl. 67, processo 5001852-69.2018.8.21.0070/RS, evento 3, OUT - INST PROC1).



    Em síntese, embora haja indícios de proximidade entre Yuri e Jonatas, nenhuma prova se produziu quanto ao possível envolvimento do primeiro no homicídio de Tiago e na posterior ocultação do cadáver.



    Sabe-se que a pronúncia dos réus está condicionada a existência de prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, sob o influxo do contraditório e da ampla defesa, que lhe são inerentes. 



    Os documentos constantes do inquérito policial - os quais, gize-se, jamais podem,por si só, lastrear decisão de pronúncia (excetuando-se as provas periciais, cautelares ou aquelas tidas como irrepetíveis), vê-se que a autoria do delito em relação a Jaime e a Yuri foi-lhes quase que aleatoriamente imputada, não se comprazdendo, portanto, com o decidir de pronúncia que obre eles recaiu. 



    Os fatos narrados na denúncia não foram presenciados por testemunhas.



    Os tênues fios a apontar para a possível coautoria dos réus JAIME e YURI limitam-se a meras suposições por parte dos policiais encarregados da investigação, ao argumento de que o ofendido estaria envolvido com a facção rival à deles.



    [...]



    Nesse contexto, submeter os réus Jaime e Yuri a julgamento pelo Tribunal Popular, que julga por íntima convicção e é leigo, é inverter os princípios que regem o processo penal. É certo que a competência constitucional do Tribunal do Júri deve ser preservada, porém somente quando há elementos nos autos que permitam visualizar prova da materialidade e indícios de autoria, pena de, em não se fazendo essa filtragem, cometerem-se injustiças praticamente irreversíveis.



    Posto isto, os réus JAIME e YURI devem ser despronunciados, nos termos do art. 414 do CPP, devendo ser expedidos, na origem, os respectivos alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos.” 



    A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante fundamentou-se no seguinte sentido:



    “A hipótese, contudo, é de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)’.



    [...]



    O acórdão objurgado, portanto, consoante o aludido paradigma, não afronta a soberania do veredicto e a competência do Júri.



    No ponto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal se deu à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do tema:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Aliás, em caso símile, ao apreciar o ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público contra decisão deste Tribunal de Justiça, que inadmitiu o recurso extraordinário por ele desfechado, apontando afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri diante da impronúncia do réu, proferida em julgamento de recurso em sentido estrito, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência do Tema 154 à hipótese, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’.



    Na mesma senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal.



    Ou seja, na linha desses precedentes, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal, no que interessa o deslinde da questão posta, abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF).”



    Pois bem, da análise comparativa entre o paradigma de repercussão geral e o acórdão impugnado, vê-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, tendo em vista que restou assentado que não havia justa causa necessária para submeter os réus à julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Júri. 



    Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.321-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023)



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente